Tribunal: TJDFT
Processo: 0751644-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0751644-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLINDO MOREIRA ARAUJO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CARLINDO MOREIRA ARAUJO, contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos n. 0706408-67.2023.8.07.0008, que indeferiu o pedido liminar (ID 178086052), nos seguintes termos: Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor da parte autora. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. Remetam-se os autos ao 2o NUVIMEC para designação de audiência de conciliação. Após a designação, cite-se a parte requerida através do sistema eletrônico e intime-se a parte autora através da DPDF, para comparecimento. No agravo de instrumento (ID 54102863), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “a suspensão de todos os descontos relativos ao contrato n.o 818967480 na aposentadoria da recorrente, até o julgamento final desta lide, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por infração” (p. 4). Para tanto, afirma estar sofrendo muito com a recalcitrância do banco em não finalizar o empréstimo, causando-lhe sofrimento. Afirma que a suspensão da cobrança não representa nada ao banco e que os descontos devem ser suspensos liminarmente até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Preparo dispensado. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Não restou demonstrado, na via estreita do agravo de instrumento, de que a operação financeira do banco é ilegítima, já que ainda não foi concedida a oportunidade para banco apresentar a documentação que embasa a cobrança. Embora sejam relevantes os argumentos da parte agravante, é necessário esperar o desenvolvimento regular do processo e a formação do contraditório efetivo, dando contornos mais precisos para a situação fática. A análise da má-fé do banco ou de terceiros necessita de análise instrutória incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça. Assim como o juízo na origem, julgo faltar a plausibilidade do direito, conforme precedentes desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CESSÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL INDEFERIDA. NÃO CABE ARRESTO CONTRA O BANCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, que julgou pela ausência de plausibilidade do direito invocado, já que não demonstrada a fraude. Insatisfeita, a parte autora interpôs agravo de instrumento para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo liminarmente e, no mérito, para determinar o arresto no valor do contrato tido como inexistente. 2. Como o argumento principal da parte, tanto no agravo de instrumento quanto na ação principal, é a alegação de fraude em serviços bancários, é imprescindível aguardar a análise das questões invocadas sob o contraditório judicial. 3. A análise da má-fé do banco ou de terceiros necessita de análise instrutória incompatível com a cognição estreita disponível no agravo de instrumento, conforme julgados deste Tribunal de Justiça. 4. Precedentes: Acórdão 1712590, 07281484220228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023; Acórdão 1432539, 07117788520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 1/7/2022; Acórdão 1369108, 07046435620218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1771402, 07341811420238070000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE. FALHA DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida nas hipóteses em que houver elementos evidenciadores da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. 2. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, concretamente, verifica-se não se revelar o reconhecimento imediato de que houve fraude ou vício de consentimento na assunção de dívida firmada com a parte agravada, de modo a autorizar a concessão da tutela de urgência pretendida para determinar a suspensão dos descontos das parcelas do empréstimo firmado em nome da autora/agravante. 3. Uma maior produção probatória e o efetivo contraditório serão de grande valia para se avaliar, prudentemente, acerca do inadimplemento e da falha na prestação do serviço que sustenta a agravante ter incorrido as partes agravadas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1768036, 07273244920238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2023, publicado no PJe: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em verdade, a parte agravada sequer foi citada nos autos principais, o que demanda cautela no deferimento de liminares, já que a prova do cumprimento ou do descumprimento de obrigação contratual depende de dilação probatória. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência recursal. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator